Tribunal: TJSP
Processo: 1000956-53.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Valores descontados do benefício previdenciário da autora – Sentença que julgou procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela ré – Autora que impugnou a autenticidade dos documentos apresentados pela ré para comprovar a adesão da autora ao seu quadro de

Ementa:
Apelação Cível.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Valores descontados do benefício previdenciário da autora – Sentença que julgou procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela ré – Autora que impugnou a autenticidade dos documentos apresentados pela ré para comprovar a adesão da autora ao seu quadro de associados – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da ficha cadastral e do termo de autorização para a realização dos descontos, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo – Descontos indevidos – Ato ilícito configurado – Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados – Incidência das disposições do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Configuração de dano moral indenizável – Indevida subtração mensal de valores do benefício previdenciário da autora – Fato que excede o mero aborrecimento – Precedentes – Manutenção do quantum indenizatório fixado – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Valor capaz de proporcionar à autora algum conforto e alegria para minimizar a dor moral sofrida, bem como desestimular a repetição pela ré de práticas desrespeitosas semelhantes, além de estar em consonância com a média dos valores arbitrados por esta C. Câmara em casos análogos ao presente Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000956-53.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE), é
apelada ALICE CANDIDO COSTA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000956-53.2019.8.26.0383 – Nhandeara
Apelante: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CENTRAPE)
Apelada: Alice Candido Costa Ribeiro
Juiz Prolator: Renato dos Santos
TJSP (Voto no 36.526)
Apelação Cível.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos materiais e morais Valores
descontados do benefício previdenciário da autora

Sentença que julgou procedente a ação
Recurso de
apelação interposto pela ré Autora que impugnou a
autenticidade dos documentos apresentados pela ré para
comprovar a adesão da autora ao seu quadro de
associados
Ré que não se desincumbiu do ônus de
provar a autenticidade da ficha cadastral e do termo de
autorização para a realização dos descontos, nos termos
do artigo 429, inciso II, do Código de Processo

Descontos
indevidos

Ato
ilícito
configurado

Restituição
em
dobro
dos
valores
indevidamente
descontados Incidência das disposições do artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
Configuração de dano moral indenizável
Indevida
subtração mensal de valores do benefício previdenciário
da autora Fato que excede o mero aborrecimento
Precedentes
Manutenção do quantum indenizatório
fixado Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 Valor
capaz de proporcionar à autora algum conforto e alegria
para minimizar a dor moral sofrida, bem como
desestimular a repetição pela ré de práticas desrespeitosas
semelhantes, além de estar em consonância com a média
dos valores arbitrados por esta C. Câmara em casos
análogos ao presente Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
1. Trata-se ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais movida por Alice
Candido Costa Ribeiro em face de Central Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil (CENTRAPE). Alega, em síntese, que recebe
proventos de aposentadoria e constatou que a ré tem efetuado descontos
mensais em seus benefícios no valor de R$ 34,55, correspondentes à
denominada “CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE”. Afirma que os referidos
descontos são ilegais, uma vez que jamais contratou com a ré ou autorizou
qualquer desconto. Postula, assim, a declaração de nulidade das cobranças
realizadas à título de “CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE”, a condenação da ré à
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento
de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada , nos termos da R. Sentença de fls. 91/92,
para o fim de “para DECLARAR indevidas as cobranças e CONDENAR a
requerida a devolver à autora em dobro os valores descontados
indevidamente, atualizados desde a data dos respectivos descontos e
acrescidos de juros legais de 1% a partir da citação, bem como a pagar à
autora o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
com correção monetária a contar desta data e com juros de mora a contar da
data do primeiro desconto indevido” (fls. 92). Face à sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Apela a ré, pleiteando, em síntese, a reforma da R. Sentença
para o julgamento de improcedência da ação. Requer, alternativamente, a
redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais (fls.
96/107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
134/138).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Nas razões de seu apelo, a Central Nacional de Aposentados
e Pensionistas (CENTRAPE) sustenta que a legalidade dos descontos
realizados nos proventos de aposentadoria, oriundos de ficha de inscrição
firmada pela autora por livre e espontânea vontade. Alega também que a
inscrição foi cancelada assim que soube da intenção da autora de não mais
integrar seu quadro de associados e que não é caso de inversão do ônus da
prova.
Sem razão, contudo.
Os documentos de fls. 12/15 comprovam que a autora
sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria realizados pela ré.
Ao contestar o feito, a ré apresentou cópias da ficha de
inscrição da autora e da autorização para a realização dos descontos nos
proventos de aposentadoria (fls. 54 e 56).
Ocorre, contudo, que conforme assinalou a R. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
apelada:
“Em réplica, a parte autora impugnou a autenticidade da
assinatura, aventando que os contratos não foram por ela
assinados. Nestes termos, no curso do feito, houve prolação
de decisão saneadora à fl. 72, atribuindo à ré, em
observância ao artigo 429, II, do CPC, o ônus probatório e
designando perícia grafotécnica, a qual deveria ser por
esta custeada.
Todavia, devidamente intimada, a ré não depositou os
honorários do perito, aduzindo, ademais, que estaria
prejudicada a perícia. Logo, restou preclusa a realização
de prova pericial, conforme expressamente advertido na
decisão supracitada e asseverado no decisum de fls. 84.
Deste modo, ante a impossibilidade de produção de prova
negativa absoluta e não havendo meios para identificar a
unidade de punho nos documentos acostados aos autos a
fim de demonstrar a efetiva contratação entre as partes,
prova que cumpriria à requerida, conforme alhures
explanado, faz-se de rigor o acolhimento do pedido inicial
para considerar indevidas as cobranças efetuadas pela
requerida com a consequente devolução em dobro já que
não se trata de engano justificável.
Anoto que, ainda que se cogite de fraude de terceiro contra
a ré, trata-se de hipótese de caso fortuito interno, isto é,
evento que se encontra na linha normal de desdobramento
da atividade exercida por ela, sendo hipótese de
responsabilidade objetiva, na linha do entendimento do c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
STJ consolidado na Súmula 479, ainda que esta
inicialmente se aplique às instituições financeiras, estão
presentes as razões de identidade que permitem sua
aplicação analógica ao caso em tela.” (fls. 91/92).
Correta, portanto, a declaração de inexigibilidade dos
débitos efetuados pela ré, assim como a condenação da ré à devolução em
dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria
da autora.
Pouco importa que a ré tenha providenciado o cancelamento
da cobrança da mensalidade associativa. Conforme consta dos autos, o
desconto indevido efetivamente ocorreu, não havendo, pois, como afastar a
ilicitude do ato praticado.
Conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável”.
E, conforme pacificou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar
comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940
do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a
determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido
em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
83/STJ” (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a
T., DJe 13.05.2016; AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a
T., DJe 25.11.2016; AgInt no AREsp 779.575/PB, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, 4a T., DJe 21.10.2016; REsp 1539815-DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze; REsp no 1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., DJe
26.03.2009; AgInt no REsp 1449237/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
25.04.2017).
No caso em exame, claro está que houve má-fé por parte da
ré ao efetuar os descontos no benefício previdenciário da autora. Em nenhum
momento a ré se dispôs a provar a existência de vínculo associativo entre as
partes.
Por outro lado, a indevida subtração mensal de valores do
benefício previdenciário da autora, em favor da ré, é fato que excede o mero
aborrecimento, especialmente por conta do caráter alimentar do benefício.
Não resta dúvida que o desconto indevido é apto a afetar a vida financeira da
autora, tendo sido obstado apenas quando a requerente decidiu recorrer ao
Poder Judiciário, restando configurados danos morais na hipótese.
Com relação à configuração de dano moral em casos
análogos envolvendo a própria ré, confira-se jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
“Responsabilidade civil. Associação de Aposentados.
Contribuição descontada de pensão recebida do INSS.
Ausência de relação jurídica. Dano moral. Arbitramento.
Critério bifásico. Elevação do quantum determinada. Efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
desestimulador. Precedentes. Juros moratórios contados a
partir do evento danoso. Recurso provido em parte.”
(TJSP, Apelação Cível no 1001516-52.2018.8.26.0246, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Augusto Rezende,
v.u., j. em 27.01.2020).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. Os descontos, sem autorização, em benefício
previdenciário causam frustração, insegurança, desgaste
emocional e constrangimento que extrapolam o mero
aborrecimento e ensejam a devida compensação, a qual
deve ser feita em montante razoável, atendendo às
peculiaridades do caso concreto.”
(TJSP, Apelação no Cível 1001523-97.2018.8.26.0390, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria do Carmo
Honorio, v.u., j. em 19.12.2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais e morais
Desconto indevido de contribuição sindical no benefício
previdenciário da autora Prova pericial que atestou a
falsidade das assinaturas apostas na ficha de inscrição -
Responsabilidade objetiva da Central sindical pelos danos
sofridos - Restituição de forma simples dos valores
indevidamente descontados
Dano moral in re ipsa

Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito
Recurso desprovido.”
(TJSP, Apelação Cível no 1010484-78.2018.8.26.0664, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, v.u.,
j. em 04.12.2019).
A reparação do dano moral, por outro lado, deve ser fixada
com base nas qualidades da vítima e do ofensor. Ressalte-se que, não
havendo norma legal que estabeleça na hipótese os parâmetros da
indenização por dano moral, imperioso seu arbitramento pelo Juízo,
considerada a gravidade da lesão, suas consequências para a autora e a
condição econômica da ré.
Na hipótese, o valor atribuído pelo MM. Juízo a quo (R$
10.000,00) deve ser mantido. Tal valor, além de ser capaz de proporcionar à
autora algum conforto e alegria para minimizar a dor moral sofrida, bem
como desestimular a repetição pela ré de práticas desrespeitosas semelhantes,
está em consonância com a média dos valores arbitrados por esta Colenda
Câmara em casos análogos ao presente.
Dessa forma, nada justifica a reforma da R. Sentença
apelada, que deve ser mantida tal como lançada.
Por derradeiro, em observância ao trabalho adicional
realizado em grau recursal, ficam majorados os honorários advocatícios
devidos pela ré para 15% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora